Tribunal: STF
Processo: HC 83086
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA.
PREVENÇÃO. EXIGÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE RELATIVA.
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. CPP, art. 563.
I. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a
regra do art. 83 do Código de Processo Penal deve ser entendida em
conjugação com o parágrafo único do art. 75, de modo que a
decretação de medidas urgentes, em procedimentos que não obedeceram
à regra de distribuição, não previnem a competência do juiz.
II. -
 A inobservância dessa regra gera nulidade meramente relativa,
passível de reconhecimento apenas quando evidenciado o prejuízo para
 a defesa que, no caso, não restou demonstrado.
III. - H.C.
indeferido.